Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738084-86.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DOS REIS IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RODRIGUES DOS REIS, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes/DF e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, por suposta prática de associação para o tráfico, tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais (processo n. 0723405-15.2024.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dr. Hélio Lopes dos Santos – OAB/DF n. 54.438) alegou que a prisão preventiva é decorrente de investigação baseada em suspeita de associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, na região de Ceilândia/DF. Sustentou que o decreto de prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois os elementos apresentados pela acusação não são concretos e não possuem contemporaneidade apta a configurar um real periculum libertatis. Diante disso, argumentou que a custódia cautelar preventiva é desproporcional, uma vez que o paciente não apresenta comportamentos que justifiquem a imposição de uma medida tão extrema. Destacou, em contrapartida, as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, residência fixa, emprego lícito e responsabilidades familiares significativas. Argumentou que ele desempenha papel essencial como provedor de sua família, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a relevância da realidade familiar na manutenção de prisões preventivas. Ponderou que a fixação de moradia evidencia estabilidade e integração social, sendo indicativo de que o paciente não pretende evadir-se do distrito da culpa. Enfatizou que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual a aplicação de cautelares alternativas constitui solução viável e mais apropriada. Especificamente, sugeriu o comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares e proibição de manter contato com pessoa determinada. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0723405-15.2024.8.07.0001), que, em 14-julho-2025, foi expedido mandado de prisão contra o paciente após representação da autoridade policial. Em 11-julho-2025, foi decretada a segregação cautelar do paciente (ID 242562254, autos n. 0723405-15.2024.8.07.0001). Em seus fundamentos, a autoridade judiciária apontou risco à ordem pública que a liberdade do paciente representava, notadamente diante dos indícios de sua participação em associação criminosa voltada à difusão ilícita de entorpecentes. A decisão também destacou a necessidade de garantir a ordem pública, pois a conduta do paciente é reiterada e demonstra personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Confira-se trecho do decreto prisional: Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito dos desdobramentos da presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados na suposta associação criminosa que atua na difusão ilícita de entorpecentes. A investigação conduzida pela 19a Delegacia de Polícia do Distrito Federal teve início com base em dossiê – Relatório n. 98/2024 – elaborado após meses de monitoramento da Seção de Repressão às Drogas, revelando a existência de uma associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas na região da QNN 19 de Ceilândia/DF. Pelo que consta dos autos e dos procedimentos cautelares em apenso, o trabalho investigativo envolveu ações de campo, campanas, apreensões, análises de vínculos e quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário. Todo esse trabalho investigativo permitiu que a equipe policial aprofundasse as investigações e amealhasse robustos elementos informativos em face dos representados. Com base nos elementos colhidos, identificou-se a atuação conjunta de diversos indivíduos, muitos deles com vínculos familiares, na prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas, uso de terceiros (inclusive menores), armazenamento de drogas em locais diversos e movimentação financeira por meio de contas de terceiros. Destacou-se a figura de DERICK LEAL SULPINO como um dos principais articuladores, com o apoio de familiares e de um fornecedor identificado como WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA (“Montanha”). Os robustos Relatórios de Investigação juntados aos autos consolidam todo o trabalho realizado pelos agentes de polícia e, a partir deles, a Autoridade Policial representou no ID n. 239651918pelo deferimento de prisão preventiva, busca e apreensão, quebra do sigilo de dados e bloqueio de valores em face dos investigados. Após leitura atenta dos elementos informativos dos autos, verifico que os investigadores descreveram, de forma detalhada, a atuação de cada um dos alvos dentro do complexo esquema criminoso existente na QNN 19 da Região Administrativa de Ceilândia/DF. Por oportuno, destaco as principais imputações em relação a cada representado alvo das medidas. Vejamos: Os elementos coligidos revelam que DERICK LEAL SULPINO, vulgo “Carroça”, figura como um dos principais líderes da organização criminosa, sendo reiteradamente mencionado em interceptações e identificado em diversas frentes de atuação do tráfico, inclusive com apreensão em flagrante de expressiva quantidade de entorpecentes. DERICK coordenava a distribuição de drogas, articulava aquisições com fornecedores, utilizava imóveis como depósitos e se valia de contas bancárias de terceiros para movimentação de valores ilícitos. A investigada KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA, companheira de DERICK, e a investigada ELKSANDRA LEAL, sua genitora, colaboravam ativamente com as atividades ilícitas, oferecendo contas bancárias para transações, intermediando aluguéis de imóveis, atuando como laranjas na aquisição de bens e até realizando diretamente contatos com fornecedores, como no caso de WILKER, o “Montanha”. Os investigadosVINÍCIUS DOS SANTOS SOARES, DAVI TAVARES SANTOS, GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA (vulgo “Biel”), JEAN FERREIRA DE SOUSA (vulgo “Pezão”) e LUCAS RODRIGUES DOS REIS (vulgo “Fei”)integram a associação criminosa como traficantes de rua e operadores da cadeia de distribuição. Além das apreensões de drogas e armas envolvendo alguns desses indivíduos, foram registradas diversas transferências bancárias entre eles e os principais articuladores do tráfico, além de diálogos que revelam o conhecimento e a participação ativa na logística criminosa, inclusive com armazenamento e venda de entorpecentes. O investigadoWILKER PEREIRA DE OLIVEIRA, conhecido como “Montanha”, foi identificado como o principal fornecedor da organização. Em seu nome e em nome da empresaWPO SERVIÇOS LTDA, foram localizadas inúmeras transações bancárias com os demais investigados, revelando movimentação de valores que ultrapassam dois milhões de reais em poucos meses, sem lastro lícito conhecido. As comunicações entre os envolvidos comprovam que WILKER fornecia regularmente cocaína aos membros da associação, ocultando o proveito econômico por meio de sua empresa e de sua conta pessoal. Os investigadosLEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR, KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA e VALENTINO LIMA OLIVEIRAtambém foram identificados como integrantes ou colaboradores da associação criminosa. Entre eles, destaca-se VALENTINO, comerciante local que, segundo apurado, disponibilizava sua máquina de cartão para viabilizar os pagamentos das drogas, cobrando comissão dos traficantes. Assim, o envolvimento de todos os alvos com o tráfico de drogas foi bem delineado e está amparado nos elementos obtidos no curso das investigações. A atuação individualizada de cada representado também foi exposta em detalhes pelo Ministério Público em seu parecer de ID n.241937107. Em síntese, os elementos informativos revelam com robustez a atuação coordenada e estável dos investigados supracitados na prática do tráfico de drogas, seja como líderes, distribuidores, vendedores, operadores financeiros ou facilitadores, justificando a necessidade das medidas cautelares requeridas para interrupção da atividade criminosa, preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal. Acrescente-se que vários dos investigados possuem passagens anteriores por envolvimento com o tráfico de drogas, bem como são alvos de denúncias anônimas reiteradas. Tudo foi bem exposto nos relatórios investigativos que lastreiam a representação. Além dos robustos indícios de que todos os representados supracitados atuam na comercialização de entorpecentes, observo que os agentes de polícia trouxeram ainda o Relatório n. 411/2025 – 19a DP (ID n.239651900), por meio do qual evidenciam a vinculação dos investigados com cada endereço alvo da medida de busca e apreensão. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de uma associação criminosa que aparentemente possui como membros os ora representados supramencionados. Por outro lado, concluo ser prematura a inclusão de DANIEL TAVARES SANTOS, JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA, EDUARDO WILLYAN BARBOSA DE AZEVEDO e WENDER ALVES DE OLIVEIRA dentre os alvos das medidas invasivas que estão sendo autorizadas no presente feito. No ponto, comungo do entendimento ministerial no sentido de que faltam elementos concretos “que os vincule de maneira direta e atual à associação criminosa ou às condutas ora investigadas.” (ID n.241937107). 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Aprova da ocorrência da infração penalé sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente o relatório final do inquérito contendo a representação e os relatórios investigativos, que trazem em seu bojo informações das ações de campo, campanas, apreensões, análises de vínculos e quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário realizadas pelos policiais civis. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de DERICK, KETLEN, ELKSANDRA, VINÍCIUS, DAVI, GABRIEL, JEAN, LUCAS, LEONARDO, WILKER, KARLOS e VALENTINO com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na difusão de substâncias entorpecentesna região da QNN 19 de Ceilândia/DF, conforme salientado na fundamentação acima, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, como demonstrado, alguns dos representados possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Registro, por fim, que todos os representados já foram recentemente indiciados no presente inquérito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma degarantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam (grifei). Em 5-agosto-2025, foi oferecida denúncia contra o paciente e outros investigados. Consta da peça acusatória que LUCAS RODRIGUES DOS REIS teria incorrido nos crimes do artigo 35, caput (associação para o tráfico), cumulado com o artigo 40, inciso VI (tráfico praticado mediante participação de criança ou adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2003 (Lei de entorpecentes) e artigo 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 (ocultação de capitais). Em 6-agosto-2025, a autoridade judiciária recebeu a denúncia. Na oportunidade, o juízo de origem reapreciou a situação prisional do paciente e dos demais denunciados e manteve a segregação cautelar; Confira-se (decisão de ID 245413220, ação penal n. 0723405-15.2024.8.07.0001): III – SITUAÇÃO PRISIONAL DOS DENUNCIADOS E REEXAME DA PRISÃO Nos termos da decisão de ID n. 242562254, proferida no dia 11 de julho de 2025, foi decretada a prisão preventiva dos 12 (doze) ora denunciados. Após detida análise dos autos, verifica-se que todos os mandados de prisão foram cumpridos, exceto quanto ao denunciado DERICK LEAL SULPINO, que se encontra foragido. Quanto aos denunciados VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES(ID n. 244536901, p. 11),DAVI TAVARES SANTOS(ID n. 244024708),GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA(ID n. 244014477),JEAN FERREIRA DE SOUSA(ID n. 244020892),WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA(ID n. 244010399) e KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA(ID n. 244020100), observa-se que já estavam custodiados por outros processos.),JEAN FERREIRA DE SOUSA(ID n. 244020892),WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA(ID n. 244010399) e KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA(ID n. 244020100), observa-se que já estavam custodiados por outros processos. No que tange aos denunciados KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA PRESA(ID n. 244018968),ELKSANDRA LEAL PRESO(ID n. 244017975),LUCAS RODRIGUES DOS REIS PRESO(ID n. 244529970, p. 4),LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR PRESO(ID n. 244011222) eVALENTINO LIMA OLIVEIRA PRESO(ID n. 244017910), observa-se que foram presos e passaram regularmente por audiência de custódia perante o Juízo do NAC (IDs n. 244141730; 244529970, p. 4; e 244162500). Assim, em cumprimento à determinação prevista nos artigos 2o, §2o e 11, ambos da Portaria Conjunta no 40 de 12 de abril de 2024, após a realização de audiência, empreende-se ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar dos denunciados, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Cumpre consignar que foi realizada minuciosa investigação anterior conduzida pela PCDF, que colheu elementos evidenciando o reiterado envolvimento dos acusados com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na difusão de substâncias entorpecentes especialmente na região da QNN 19 de Ceilândia/DF. Alguns, inclusive, possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Com efeito, o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram devidamente delineados na recente decisão que decretou a custódia preventiva (ID n. 242562254): [...] Outrossim, não há qualquer fato ou fundamento novo apto a alterar o entendimento anterior exarado por este juízo. Pelo contrário, os elementos obtidos com a deflagração da operação reforçaram a linha investigativa e, por último, todos os custodiados foram denunciados, pelo menos, por associação para o tráfico de drogas de natureza interestadual. Ressalta-se que a liberdade do agente é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, que evidencia periculosidade, somada ao modo como atuam no tráfico de drogas, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medida cautelar menos gravosa, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar. Consigno ainda que, reavaliada a necessidade da custódia preventiva dos réus, fica prejudicado o pedido de relaxamento formulado por GABRIEL (ID n. 245138754), não havendo fundamento novo que não tenha sido considerado por este juízo. Quanto ao argumento de “bis in idem” pela Defesa de GABRIEL, observo, em uma análise preliminar, que não prospera, porquanto os fatos ora em apuração são diversos e mais abrangentes, dizendo respeito ao crime de associação para o tráfico, além de lavagem de capitais. Ademais, a análise aprofundada dos fatos e teses defensivas somente ocorrerá em momento oportuno, após regular instrução processual. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva deDERICK LEAL SULPINO (atualmente foragido), KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA, ELKSANDRA LEAL, VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES, DAVI TAVARES SANTOS, GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA, JEAN FERREIRA DE SOUSA, LUCAS RODRIGUES DOS REIS, LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR, WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA, KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA e VALENTINO LIMA OLIVEIRA. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para a segregação cautelar do paciente. A autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, circunstâncias que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade da paciente. Os elementos dos autos indicam modus operandi sofisticado, caracterizado pela participação em grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, após complexa investigação, na qual foram realizadas campanas, quebras de sigilo telemático, telefônico e bancário. A decisão que decretou a prisão preventiva pontuou a periculosidade da liberdade do paciente, notadamente porque ele e os demais são, em tese, peças importantes na difusão de drogas na região de Ceilândia/DF. O decreto prisional também justificou a inaplicabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão e assinalou necessidade da imposição da preventiva, pois constatou reiteração delitiva dos investigados. Essa informação é confirmada da análise da certidão de passagem do paciente (ID 76027111). Não é possível concluir, portanto, pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da demonstração de gravidade concreta e risco de reiteração criminosa e a necessidade de conter possível associação voltada ao tráfico de entorpecentes. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública e do risco de reiteração, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator